Tribunal: TCU
Processo: 039.639/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18151/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, à exceção daquele de interesse da sra. Jacqueline Rosa Reis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 039.639/2021-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Jacqueline Rosa Reis (XXX.578.887-XX); Jose Carlos Pereira (XXX.894.337-XX); Nadja Mara Gil Ferreira (XXX.286.297-XX); Nilza Andrade (XXX.679.337-XX); Olimpio Ferreira de Almeida Neto (XXX.724.072-XX). 1.2. Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Sefip que, previamente à apreciação conclusiva da aposentadoria da sra. Jacqueline Rosa Reis, verifique a regularidade da acumulação, pela interessada, de cargos públicos no Ministério da Saúde (assistente em ciência e tecnologia) e na Polícia Civil do Rio de Janeiro (investigador), conforme indicado nas bases de dados desta Corte.